Tribunal: TJMT
Processo: 1005691-24.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005691-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (AGRAVANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (AGRAVADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. JUROS DE MORA SOBRE SALDO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO. PARÂMETROS FIXADOS EM DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que homologou cálculo judicial no cumprimento de sentença, fixando o termo inicial dos juros de mora em 01/10/2014 e afastando a incidência de juros sobre custas e despesas processuais, bem como determinando a remessa dos autos à contadoria para eventual apuração de excesso de execução, com incidência de honorários apenas nas hipóteses remanescentes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os juros de mora devem incidir desde 01/10/2014 sobre o saldo remanescente de R$ 113.083,40; (ii) saber se é possível a incidência de juros de mora sobre as custas e despesas processuais; e (iii) saber se é devida a fixação de honorários sobre eventual excesso de execução, observadas as exclusões previamente definidas.

III. Razões de decidir

3. Está consolidado no julgamento do RAI nº 1002883-17.2023.8.11.0000 que o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação válida (01/10/2014), afastando-se o critério de incidência desde o vencimento de cada parcela, em observância à vedação ao bis in idem.

4. A jurisprudência majoritária e a orientação do STJ assentam que não incidem juros de mora sobre custas e despesas processuais, por se tratar de verba de natureza ressarcitória, salvo quando configurada mora específica, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os juros moratórios sobre o saldo remanescente devem observar o marco inicial da citação válida, conforme decisão transitada em julgado.

2. É indevida a incidência de juros de mora sobre custas e despesas processuais, salvo se configurada mora específica após intimação válida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n.º 0043285-49.2014.8.11.0041, código n.º 919731 da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que homologou o cálculo de ID. 165624155 e determinou a remessa dos autos a contadoria judicial para refazimento cálculo id. 148768848.

Esclarece que “a divergência do 1º. Vogal no julgamento do RAI nº 1002883-17.2023.811.0000 foi parcial com relação ao voto do Des. Relator, dando-se apenas e tão somente em relação ao termo inicial de contagem dos juros de mora; porém, nada sendo estabelecido que seria aplicado parcela por parcela a contar apenas de 01/10/2014, haja vista que do valor global da condenação (R$ 171.312,18 – planilha de 26.09.2013), apenas foi determinado o decote da quantia de R$ 58.228,70, restando um saldo de R$ 113.083,40, com ordem de incidência dos juros a partir de 01.10.2014, e não da data da planilha (26.09.2013).”.

Conclui que ao caso é de aplicar correção monetária pelo INPC, desde 26.09.2013, e juros de mora de 1% a.m. a partir de 01/10/2014, ao saldo de R$ 113.083,40 estabelecido na sentença, já considerando os decotes estabelecidos por este E. Tribunal de Justiça (R$ 171.312,18 menos R$ 58.228,70 = R$ 113.083,40), acrescidos das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência arbitrados e majorados pelo C. Superior Tribunal de Justiça em 15% (quinze por cento), situação não verificada no cálculo de ID. 165624155.

Seguindo, em outro ponto, aduz que a não incidência dos juros de mora sobre as custas e despesas contrapõe a decisão anteriormente proferida nos autos do processo n. 0043285-49.2014.811.0041, mais precisamente no estabelecido no ID. 161567096. Complementa: “também por conta do não pagamento voluntário, forçoso reconhecer que a Agravada incorreu em mora, inclusive sobre as custas e despesas processuais, motivo pelo qual o cálculo ID. Num. 165624155 não poderia ter sido homologado pelo Juízo a quo, sem incidência dos juros sobre os valores devidos a título de custas e despesas processuais.”.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, a reforma da decisão agravada para: (a) determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial, para o recálculo da conta até a data do cálculo, mediante a aplicação da correção monetária pelo INPC, desde 26.09.2013, e juros de mora de 1% a.m. a partir de 01/10/2014, ao saldo de R$ 113.083,40, acrescidos de correção monetária e juros de mora sobre as custas, despesas processuais e honorários de sucumbência arbitrados/majorados em 15% na fase de conhecimento, abatendo-se o valor já levantado pelo Agravante, de acordo com o disposto pelo Tema 677 do STJ, com a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1º, do CPC sobre o saldo remanescente restante. (b) determinar que à Contadoria Judicial, refaça o cálculo de ID. 148768848, para saber se houve ou não excesso de execução, exceto com relação aos aluguéis inadimplidos, IPTU, clausula penal e encargos moratórios, mediante a adoção de critério compatíveis entre si, inclusive com relação ao percentual de 15% dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento, bem assim aplicando o comando judicial existente à época da distribuição do Cumprimento de Sentença, para fins de cômputo do termo inicial de contagem dos juros de mora e sua incidência sobre as custas e despesas processuais, e/ou certifique a impossibilidade de fazê-lo, em razão das alterações de parâmetros colocadas no tabuleiro pelo E. Tribunal de Justiça (2023) e pela decisão agravada (2024), após a distribuição do Cumprimento Provisório de Sentença (2021), cujos parâmetros eram outros, totalmente diversos.”

Foi concedido efeito suspensivo.

Vieram as informações da juíza “a quo”.

Nas contrarrazões, a parte agravada invoca preliminar de intempestividade e preclusão (coisa julgada progressiva), ao argumento de que o agravante interpôs Embargos de Declaração contra decisão agravada; contudo, não impugnou as razões da decisão a respeito dos critérios de aplicações dos juros e mora sobre os alugueis e incidência de encargos sobre multa e despesas processuais. Portanto, não houve interrupção do prazo recursal quanto essas matérias.

Defende que houve trânsito em julgado das teses suscitadas pelo agravante neste recurso (aplicação de juros de mora sobre os alugueis e incidência de encargos sobre multas e despesas processuais). Pugna pela rejeição do recurso.

Seguindo, defende ofensa a dialeticidade recursal, ao argumento de que as razões recursais não são suficientemente claras.

No mérito, explica que a parte agravante pretende que os juros de mora desde a citação sejam aplicados sobre o valor de R$ 113.083,40 com base em uma tabela utilizada pelo exequente, contudo, há má-fé, pois, o valor mencionado contém juros desde o vencimento de cada parcela, pretensão já afastada por este eg. Tribunal de Justiça.

Explica ainda que após o julgamento do RAI n. 1002883-17.2023.8.11.0000 foram reduzidos mais de 14 anos de juros de mora, o que reduziu significativamente o valor da execução.

Quanto aos juros de mora sobre as custas e despesas processuais, aduz que não incide, de acordo com a jurisprudência deste tribunal e dos demais. No que tange aos honorários, explica que já foi decido no AI n. 1003617- 65.2023.8.11.0000 na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração (id174363152 – 06/07/2023), o qual assegurou o pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso.

Se não bastasse, aponta que a pretensão da parte autora está prescrita.

Requer a condenação em litigância de má-fé, pois, já está decidido há mais de um ano as matérias nos AI n. 1002883-17.2023.8.11.0000 e 1003617-65.2023.8.11.0000 a Corte deliberou que os juros de mora devem incidir desde a citação e honorários sobre o excesso e direito assegurado a advogada do agravado.

Nestes termos, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n.º 0043285-49.2014.8.11.0041, código n.º 919731 da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que homologou o cálculo de ID. 165624155 e determinou a remessa dos autos a contadoria judicial para proceda ao refazimento cálculo id. 148768848.

I – Preliminares

Rejeito, desde logo, as preliminares de preclusão e de ausência de dialeticidade recursal suscitadas nas contrarrazões.

A alegada preclusão não se sustenta, uma vez que a oposição de embargos de declaração — mesmo que para fins restritos — interrompe o prazo recursal (art. 1.026, §3º, do CPC), sendo incabível restringir o efeito interruptivo com base na delimitação da matéria embargada.

Igualmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal. As razões do presente agravo atacam diretamente os fundamentos da decisão agravada, abordando os parâmetros utilizados para a homologação do cálculo judicial, em particular no que se refere à fixação do termo inicial dos juros de mora, à incidência de correção monetária e à aplicação de encargos sobre custas e despesas processuais. Há, pois, correlação lógica e material entre o conteúdo decisório impugnado e os fundamentos recursais.

Por fim, não conheço da alegação de prescrição, por não se tratar de matéria enfrentada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

II – Do mérito

A controvérsia central do presente recurso reside em dois aspectos fundamentais: (i) a fixação do termo inicial dos juros de mora sobre o saldo devedor; e (ii) a possibilidade de incidência de juros de mora sobre as custas e despesas processuais.

Pois bem.

A decisão agravada é a seguinte:

“Visto.

A contadoria judicial apresentou cálculo ID 160399297, tendo a exequente exarado concordância ao cálculo (ID 160850675); e a executada se manifestou discordando, aduzindo que há excesso nos cálculos (ID 33809592).

Em virtude de equívoco nos parâmetros dispostos na decisão anterior, fora determinado o retorno do feito à contadoria judicial para refazimento do cálculo de acordo com os parâmetros anteriormente dispostos nos autos (ID 161567096), a qual apresentou novo cálculo de acordo com o determinado, conforme se vê ID 165624155, tendo a executada exarado concordância com o cálculo e a exequente apresentado discordância requerendo a homologação do cálculo anterior.

Decido.

A parte exequente manteve-se silente quando da determinação deste juízo acerca da retificação dos parâmetros, para amoldá-los ao já decidido no cumprimento provisório de sentença nº 1045684-87.2021.8.11.0041 e pelo TJMT, assim, a decisão tornou-se estável, já que não impugnada pelos meios cabíveis.

Além disso, a homologação do cálculo de ID 160399297, conforme pleiteada pelo exequente, implicaria em descumprimento do decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça que delimitou a indenização por perdas e danos aos alugueis inadimplidos, a clausula penal e encargos moratórios e ao IPTU, além das custas e despesas processuais, conforme decisão de ID 148768860 – págs. 59/62, cujos juros de mora devem incidir desde a citação (ID 148768863 – págs. 113/131), não havendo, portanto, como considerar-se o valor decotado da planilha de cálculo (R$ 113.083,40), já que sobre esse incidem juros desde o vencimento da dívida, o que implicaria em juros sobre juros conforme alertado pela contadoria ID 148768863 – pág. 11.

Já com relação à irresignação quanto a não incidência de juros de mora sobre as custas e despesas processuais, tem-se que não assiste razão a parte exequente, pois trata-se de matéria já pacificada, além de que a ordem exarada na decisão referia-se a inserção de juros de mora sobre o débito principal, não sobre as custas, como bem interpretado pela contadoria.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Não incidência de juros moratórios sobre custas e despesas processuais por se tratar de verbas de natureza restituitória. Recurso não provido”. (TJ-SP - AI: 20741614420238260000 Assis, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 18/05/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se aplicam juros moratórios sobre a restituição de custas e despesas processuais, mas tão somente correção monetária, cuja natureza é ônus de sucumbência, diversa do direito subjetivo da parte. [...]” (TJ-RO - AI: 08043460620228220000, Relator: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 29/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA - NECESSIDADE - JUROS DE MORA - NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - A condenação ao pagamento das custas processuais implica na correção monetária da quantia, a fim de recompor o valor dispendido em razão da inflação. Incabível a incidência de juros moratórios - Nos termos do art. 85, §§ 2º e 16 do CPC, os honorários de sucumbência serão calculados sobre o valor atualizado da causa, acrescido de juros de mora desde o trânsito em julgado da ação - Decisão reformada em parte - Recurso provido em parte”. (TJ-MG - AI: 01898884820238130000, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 16/05/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. [...] 3. Ademais, o Manual de Precatórios, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de uniformizar a gestão dos requisitórios dispôs que "2: Os juros moratórios não incidem sobre custas judiciais, custas de cálculo e honorários de perícia." 4. Destarte, as custas e despesas processuais constituem apenas um adiantamento efetuado no decorrer do processo, e não verbas atrasadas relativas ao descumprimento da obrigação principal, de modo que só é cabível a reposição do valor de compra da moeda por meio de correção monetária. 8. Provimento do recurso para afastar a incidência de juros moratórios sobre as custas e despesas processuais”. (TJ-RJ - AI: 00674464920228190000 202200292204, Relator: Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

Ante o exposto, tem-se que o cálculo de ID 165624155 não merece reparo, motivo pelo qual homologo-o na íntegra.

E em atendimento ao determinado pelo TJMT no Acórdão de ID 171997195 do Agravo de Instrumento nº 1002883-17.2023.8.11.0000, INTIME-SE a executada, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito (ID 165624155), sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC).

Quanto à aplicação de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, os Acórdãos prolatados nos autos nº 1003617-65.2023.8.11.0000, determinaram a exclusão da análise de eventual excesso das delimitações contidas no voto vencedor (aluguéis inadimplidos, IPTU, cláusula penal e encargos moratórios).

Determinando-se ainda que “[...] Havendo no novo cálculo a ser elaborado com as delimitações alhures (observada a fixação dos juros de mora no RAI 1002883-17.2023.8.11.0000) a verificação de qualquer outro excesso ao tempo da impugnação, que não os excluídos, deverá ser objeto de aplicação de honorários; caso contrário, não haverá incidência de honorários” (grifo nosso).

Assim, para saber se há ou não excesso de execução, preclusa a via recursal deste decisum, REMETA-SE o feito à contadoria judicial para que proceda ao refazimento do cálculo de ID 148768848 – págs. 5/20, por ser esse o utilizado ao tempo da impugnação, retirando, contudo, valores a título de aluguéis inadimplidos, IPTU, cláusula penal e encargos moratórios insertos nesse, cujo cálculo deverá ser realizado pelo mesmo parâmetro e data do cálculo do credor, para que, após, atualize o valor eventualmente existente oriundo da subtração até a data do cálculo de ID 165624155 pelo INPC e abata-se o valor apurado ID 165624155 do valor oriundo da subtração devidamente atualizado a fim de verificar a existência de excesso.

Apurado excesso, proceda-se a aplicação de honorários sucumbenciais em favor da patrona da executada no percentual de 10% sobre o valor do excesso.”.

II.1 – Termo inicial dos juros de mora

A questão já se encontra definitivamente solucionada no âmbito deste Tribunal, por meio do julgamento do RAI n.º 1002883-17.2023.8.11.0000, em que restou fixado, por maioria, que os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida, ocorrida em 01/10/2014.

Importante destacar que, nos embargos de declaração opostos àquele acórdão, foi expressamente rejeitada qualquer pretensão de modificação quanto ao termo inicial dos juros, consolidando-se, assim, a interpretação de que a mora judicial deve observar a citação como marco inicial.

Importante transcrever trecho do voto condutor naquele precedente, de lavra do Des. João Ferreira Filho:

“O fato é que a r. sentença realmente fixou o termo inicial dos juros a partir da data da última atualização do débito (11/09/2014), e o v. acórdão proferido nos autos do RAC nº 0043285-49.2014.8.11.0041, nada dispôs quanto a este capitulo da sentença e assim permaneceu até o presente momento; porém, considerando que os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem de pública, sua aplicação, alteração ou modificação pode ocorrer até mesmo de ofício, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada.

(...)

É necessário, portanto, que o erro seja corrigido, a fim de delimitar corretamente os consectários da condenação, sob pena de consentir que o cumprimento de sentença prossiga em flagrante prejuízo à ré/agravante. E, no caso, considerando que se trata de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação da ré/agravante, que no caso ocorreu no dia 01/10/2014 (cf. Id. nº 27103408 dos autos de origem).”.

(...)

Não há, portanto, qualquer irregularidade na decisão agravada ao observar esse marco, tampouco pode o agravante pretender nova modulação de juros sobre valores já submetidos a esse critério, sob pena de configurar-se
bis in idem
e, consequentemente, violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

II.2 – Da não incidência de juros moratórios sobre custas, despesas processuais e honorários periciais

No que tange à insurgência contra a não aplicação de juros moratórios sobre as custas e despesas processuais, razão não assiste ao agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2.082.097, relatado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, fixou o seguinte entendimento:

“As custas e despesas processuais, bem como os honorários periciais constituem ressarcimento que a parte sucumbente deve efetuar ao vencedor. Desse modo, os juros moratórios devem incidir sobre tais verbas apenas quando constituída a mora do devedor. Em outras palavras, quando o executado, devidamente intimado para pagamento, permanece inerte, à luz do art. 394 do Código Civil.” (STJ – REsp 2.082.097, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17/11/2023)

No caso concreto, não há que se falar em mora do executado quanto às custas e demais verbas acessórias, pois o novo cálculo homologado fixou prazo próprio para o adimplemento voluntário da obrigação, reabrindo, portanto, o marco temporal para eventual constituição em mora. Inexistente inércia diante de intimação válida para pagamento, não se configura o pressuposto necessário para a incidência dos juros moratórios.

Assim, acertada a decisão agravada ao excluir tais acréscimos do cálculo homologado, impondo tão somente a correção monetária, medida suficiente à recomposição do valor da moeda.

II.3 – Honorários sobre excesso de execução

No tocante à possibilidade de incidência de honorários sucumbenciais sobre eventual excesso de execução, igualmente acertado o encaminhamento da decisão agravada.

De acordo com os parâmetros fixados nos autos do AI nº 1003617-65.2023.8.11.0000, a verificação de excesso somente poderá implicar a fixação de honorários se respeitadas as exclusões determinadas no voto vencedor — aluguéis inadimplidos, IPTU, cláusula penal e encargos moratórios. Fora dessas hipóteses, é legítima a fixação dos honorários no percentual de 10%, como previsto no §1º do artigo 523 do CPC.

Além disso, ao determinar o refazimento do cálculo de ID 148768848 pela contadoria judicial, para apuração da existência ou não de excesso de execução — observadas as exclusões definidas e adotado critério compatível com o cálculo do credor — a decisão recorrida agiu com prudência, garantindo segurança jurídica e efetividade à execução.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025